Tribunal: TJBA
Processo: 8003187-50.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003187-50.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILIA DIAS DA MOTA e outros (2)

Advogado(s)
:
VANESKA SILVA SOUSA BARRETO, NYCOLLE ANDRADE JOVITA CAVALCANTE

APELADO: ADAIR RIBEIRO RAMOS

Advogado(s)
:
TEO CESAR FUNKE DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL POR PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. Os Apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal por ausência de rol tempestivo, e da não realização de prova pericial supostamente essencial à elucidação da localização do imóvel esbulhado. No mérito, sustentam que detinham a posse mansa e pacífica do imóvel desde 1980, tendo sido esbulhados após o falecimento do autor da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o indeferimento da produção de provas, em especial a testemunhal e a pericial, caracterizou cerceamento de defesa;
(ii) apurar se os Apelantes demonstraram a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, requisitos indispensáveis à procedência da ação de reintegração, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova testemunhal decorreu de preclusão temporal, uma vez que, mesmo intimados no despacho de saneamento para especificar as provas e apresentar rol de testemunhas com os dados exigidos pelo art. 450 do CPC, os Apelantes se limitaram a requerer audiência de instrução sem cumprir a formalidade processual necessária.

4.

A prova pericial sequer foi requerida de forma específica, sendo apenas mencionada tardiamente como imprescindível, na fase recursal. Incide, portanto, a preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

5.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a própria parte não cumpre o ônus de impulsionar regularmente a produção de provas, sendo inaplicável a anulação do processo para corrigir omissão imputável à parte interessada.

7.

No mérito, a ação de reintegração de posse exige, cumulativamente, a comprovação da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC.

8.

A prova apresentada pelos Apelantes se restringe a documentos de propriedade (matrículas de imóveis, inscrições municipais e título sucessório), os quais não se prestam, por si sós, a demonstrar o exercício da posse efetiva.

9.

As ações possessórias se pautam na análise da situação fática da posse, sendo irrelevante a discussão sobre a titularidade do domínio (art. 1.210, § 2º, do CC e art. 557 do CPC).

10.
.

A sentença de improcedência deve ser mantida, pois os Apelantes não demonstraram, por prova documental ou testemunhal, o exercício de posse anterior ao suposto esbulho, tampouco a data de sua ocorrência ou a perda da posse, não se desincumbindo do ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova requerida fora do momento oportuno ou em desacordo com as formalidades legais, atraindo a preclusão.

2.

O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências probatórias consideradas desnecessárias ao deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

3.

A posse, para fins de reintegração, deve ser demonstrada por prova objetiva do exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo insuficiente a mera titularidade dominial ou sucessória.

4.

As ações possessórias não admitem a discussão sobre domínio, devendo a controvérsia se limitar ao plano fático da posse.

5.

A ausência de prova da posse anterior, do esbulho, da sua data e da perda da posse inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, 450, 561 e 557; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 0376181-34.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000073-38.2006.8.05.0101, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 05.07.2024;
STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T3, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022;
TJ-MG, Apelação Cível nº 5000031-08.2023.8.13.0028, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 10.12.20.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des.
RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator